Tribunal: TJDFT
Processo: 0700778-28.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700778-28.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VINICIUS MAIA RODRIGUES APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por VINÍCIUS MAIA RODRIGUES, contra sentença proferida na ação proposta pelo BANCO BRADESCO S.A., que julgou procedente o pedido de cobrança e condenou o réu a pagar o montante de R$ 187.896,33 (cento e oitenta e sete mil, oitocentos e noventa e seis reais e trinta e três centavos). O preparo não foi recolhido e a gratuidade de justiça fora pleiteada em sede de apelação. No que se refere a este pedido, é certo que não se deve utilizar critérios exclusivamente objetivos para a concessão do benefício, devendo ser avaliada concretamente a possibilidade econômica de o postulante arcar com os ônus processuais. Ocorre que a declaração de hipossuficiência deve ser acompanhada de elementos que comprovem a ausência de recursos financeiros para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. Isso porque a presunção existente na afirmação não é absoluta. Trata-se de presunção juris tantum, ou seja, não basta mera declaração de hipossuficiência para conceder o benefício, pois o art 5o LXXIV, da CF/88 tem por escopo contemplar apenas aqueles que efetivamente não tenham condições de arcar com as custas processuais. No caso em comento, a apelante declara sua hipossuficiência na contestação, ID 37604327 e arrola seu extrato bancário, ID 37604337, a declaração de imposto de renda demonstrando renda mensal de R$ 4.200,00, e não apresenta qualquer prova de gastos excepcionais que comprometam sua renda de forma significativa, de modo que a documentação acostada por si só não é suficiente para demonstrar a hipossuficiência alegada. Ademais, percebe-se que a situação financeiramente desconfortável do autor não decorre de sua incapacidade econômica, mas sim de sua desorganização financeira, cuja responsabilidade não pode ser repassada ao Estado, e por consequência, à toda a população, ao conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita para o custeio de litígios individuais. Assim, com base na documentação acostada pela apelante autora, não vislumbro razões para modificar a sentença neste quesito, devendo ser mantida neste ponto. Ante ao exposto, INTIME-SE o apelante, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do mérito do recurso, a apresentação do comprovante do recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após o transcurso dos prazos para cumprimento do presente decisum voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator